Tribunal: TJDFT
Processo: 0016290-72.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. ATRASO NA ENTREGA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO REPETITIVO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. STJ. TEMAS 970 E 971. JUROS DE OBRA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. ADIMPLEMENTO. VALIDADE DA CLÁUSULA. DANO MORAL AUSENTE.

1. O colendo STJ, em sede de recurso repetitivo, já reconheceu a legitimidade das construtoras para responder às ações que discutem a validade da cláusula que transfere ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem (Tema 939/STJ).

2. A entrega de imóvel em prazo posterior ao avençado caracteriza prejuízo ao consumidor, passível de indenização por lucros cessantes, haja vista que o comprador, nesse caso, não usufrui a potencialidade do bem, seja com escopo de locação ou ocupação própria.

3. É cabível a concessão de indenização por lucros cessantes, nos casos de atraso, por culpa do alienante, na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda.

4. Os juros de obra devem ser ressarcidos pela construtora quando comprovada a sua responsabilidade no atraso da conclusão do empreendimento, desde que efetivamente demonstrada a cobrança direcionada ao consumidor.

5. As teses firmadas para efeito do art. 1.036 do CPC são as seguintes: Tema 970 – A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes; Tema 971 – No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

6. Diante das teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, deve-se perquirir, em cada caso concreto, acerca da natureza dessa cláusula – se compensatória ou moratória.

7. Em ajustes de promessa de compra e venda de unidade em regime de incorporação imobiliária, é válida a cláusula negocial que imputa ao promitente-adquirente a obrigação do adimplemento das despesas de corretagem, desde que cumprido o dever de informação ao consumidor do exato valor da comissão de corretagem destacado do preço total do bem adquirido. Precedente do STJ.

8. O mero descumprimento contratual oriundo do injustificado atraso na entrega da obra, não acarreta, por si só, danos morais.

9. Recurso da autora não provido. Recurso da ré parcialmente provido.